Tribunal: TJMT
Processo: 1039920-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039920-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BEN HUR SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 037.681.171-46 (AGRAVANTE), KELIANE DOS SANTOS CAMANHO - CPF: 033.264.731-50 (AGRAVADO), M. B. H. C. D. E. S. - CPF: 105.275.371-01 (AGRAVADO), KELIANE DOS SANTOS CAMANHO - CPF: 033.264.731-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. C. D. E. S. (AGRAVADO), KELIANE DOS SANTOS CAMANHO - CPF: 033.264.731-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO IMEDIATA DA PENSÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE EMPREGO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família de Sinop que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de alimentos, no qual o agravante pleiteava a redução imediata da pensão alimentícia fixada em 180% do salário mínimo, sob o argumento de alteração superveniente de sua capacidade financeira em razão da perda do emprego formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência destinada à redução provisória da pensão alimentícia, diante da alegada modificação da capacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência para redução de alimentos exige prova inequívoca de alteração superveniente do binômio necessidade-possibilidade.

A perda do vínculo empregatício formal, desacompanhada de prova da renda global do alimentante, não autoriza a redução liminar da pensão alimentícia.

A proteção integral e a prioridade absoluta dos interesses dos menores impõem cautela na modificação provisória da obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BEN HUR SILVA DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família de Sinop que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos n. 1021881-17.2025.8.11.0015, ajuizada em face de M. B. H. C. D. E. S., L. C. D. E. S., representados por sua genitora KELIANE DOS SANTOS CAMANHO, indeferiu o pedido liminar de minoração da pensão alimentícia anteriormente fixada.

Em suas razões de Id. 328061897, o recorrente pugna, liminarmente, pela concessão de efeito ativo à decisão agravada, até o julgamento final do recurso pelo Colegiado.

No mérito, aduz que, houve modificação substancial de sua situação econômica e familiar, vez que os documentos apresentados comprovam a redução de sua capacidade financeira.

Aduz que a manutenção da pensão acordada entre as partes compromete a sua subsistência, de modo que a negativa de tutela implicará o acúmulo de débito alimentar, com risco de prisão civil, tornando o dano irreparável.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao agravo para que a pensão alimentícia seja provisoriamente reduzida para 40% do salário-mínimo vigente, bem como o provimento final do recurso com a reforma da decisão agravada.

Os agravados apresentaram contrarrazões no id. 328193853, com apresentação de diversos documentos e contestando os argumentos do recorrente.

Parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Ezequiel Borges de Campos no Id. 340754391, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ben Hur Silva do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família de Sinop que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de alimentos, por meio do qual o agravante pretendia a redução imediata da pensão alimentícia fixada no patamar de 180% do salário mínimo, sob o argumento de alteração superveniente de sua capacidade financeira em razão da perda do emprego.

Pois bem.

É pacífico que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais, onde a necessidade de proteger-lhes é por diversas vezes ressaltada.

Além disso, a obrigação alimentícia é um dever natural de ambos os pais, inerente ao poder familiar, os quais devem prover o sustento dos filhos.

Nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade e possibilidade, ou seja, na proporção da necessidade do alimentando e a capacidade econômico-financeira do alimentante, senão vejamos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.
– grifei.

No caso dos autos, cumpre registrar que a decisão agravada examinou o pedido de tutela sob a ótica do art. 300 do Código de Processo Civil, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de elementos suficientes para demonstrar, em juízo de cognição sumária, a alegada incapacidade financeira do alimentante, sobretudo quanto à renda auferida por meio de atividades informais.

Isso porque, para que se modifique o valor pago a título de alimentos, necessário se faz a comprovação de um fato superveniente que tenha alterado as condições fáticas das partes, acarretando na possibilidade ou impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002. Caso o interessado não cumpra com este requisito, para proteger os direitos da parte adversa, nada deve ser modificado.

No caso dos autos, não ficou demonstrado de forma clara e imediata a verossimilhança necessária no que se refere à alteração do binômio necessidade x possibilidade, para a concessão da tutela antecipada.

Outrossim, como bem pontuou o ilustre representante do Ministério Público, o valor provisoriamente fixado na origem, atende ao binômio possibilidade-necessidade, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis:

“No caso concreto, embora o agravante tenha comprovado a rescisão do vínculo empregatício formal e o recebimento de seguro-desemprego, não demonstrou, ainda que minimamente, qual é sua renda global atual, especialmente no que se refere aos alegados “bicos” informais.

A informalidade, por si só, não autoriza concluir pela redução da capacidade contributiva, pois pode representar renda variável, incerta ou até superior àquela declarada.

A ausência de elementos objetivos acerca da movimentação financeira, padrão de vida e rendimentos efetivamente percebidos inviabiliza, nesta fase processual, a aferição segura do binômio alimentar.

Além disso, a situação concreta exige cautela, uma vez que dos próprios termos do acordo e dos elementos constantes dos autos extrai-se que um dos alimentandos possui diagnóstico de TEA, circunstância que, em regra, acarreta despesas contínuas e diferenciadas com terapias, acompanhamento especializado e cuidados específicos, elevando o patamar das necessidades familiares.

Nesse contexto, a redução abrupta e significativa da pensão, em sede liminar, poderia comprometer o atendimento adequado dos interesses dos menores, os quais gozam de prioridade absoluta.”

Diante disso, é imperiosa a instrução probatória da demanda, oportunizando a produção de provas para ambas as partes, para, ao final, verificar se a redução da pensão alimentícia realmente é medida lídima.

A par de todo o exposto, por diversas vezes já decidiu este Tribunal, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“REVISÃO DE ALIMENTOS –
REDUÇÃO DO VALOR
– IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que se reduza os alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira.”
(TJ-MT, 5a Câmara Cível, RAC no 3.430/2011, Rel. Des.
Carlos Alberto A. Rocha
, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - PIORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
A não comprovação do alegado empobrecimento do alimentante implica na improcedência da ação revisional de alimentos, por ser medida imperativa, nos moldes do artigo 1.699 do CC c/c art. 333, I, do CPC.
2- Recurso conhecido, porém, improvido.” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, RAC no 50.237/2009, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 12.08.2009) (grifo nosso)

Portanto, à míngua de outros elementos de convicção, deve ser mantido o valor da pensão alimentícia outrora fixado, sendo necessária a dilação probatória para aferir a capacidade financeira dos litigantes e a real necessidade de redução dos alimentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026